Tribunal: TJPA
Processo: 0801716-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801716-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE AO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 E TEMA 142/STF.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de tutela provisória de urgência em ação civil pública, na qual se buscava compelir o Município de Belém a adequar o vencimento-base de servidores ativos e inativos ao valor do salário-mínimo nacional, com fundamento no art. 52, § 2º, da Lei Municipal nº 7.502/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da Lei Municipal nº 7.502/90 e da Constituição Federal, é juridicamente possível, em sede de tutela provisória, determinar a elevação do vencimento-base de servidores para o valor do salário-mínimo nacional, afastando a interpretação consolidada na Súmula Vinculante nº 16 e na tese do Tema 142 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia constitucional de percepção de salário nunca inferior ao mínimo nacional refere-se à remuneração total do servidor, e não exclusivamente ao vencimento-base, conforme pacificado na Súmula Vinculante nº 16 e no Tema 142/STF.

Normas municipais não podem contrariar interpretação constitucional vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo harmonizar-se com a diretriz de considerar a remuneração global como parâmetro para o piso salarial.

Ausente prova de que a remuneração total dos servidores esteja inferior ao salário-mínimo, não se configura a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A concessão da medida pleiteada implicaria reajuste imediato da folha de pagamento, com risco de dano reverso à administração pública, o que reforça a impossibilidade de deferimento liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A garantia constitucional de salário-mínimo aos servidores públicos refere-se à remuneração total percebida, não se exigindo que o vencimento-base seja equivalente ao piso nacional.

Normas locais que utilizam a expressão “vencimento” devem ser interpretadas de forma compatível com a jurisprudência vinculante do STF, tomando como referência a remuneração global.

A tutela provisória que implique aumento da folha de pagamento exige demonstração inequívoca de que a remuneração total está abaixo do salário-mínimo, o que afasta sua concessão quando tal prova não é produzida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 7º, IV, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 7.502/90, art. 52, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 16; STF, RE 582.019 (Tema 142 da Repercussão Geral); STF, RE 449.427, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 06.08.2013; TJ-RS, Recurso Cível nº 71008978546, 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 27.05.2020; TJ-MG, AI nº 10000212174718001, j. 30.11.2021; TJ-MT, AI nº 1024009-26.2023.8.11.0000, j. 21.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SISBEL
contra decisão monocrática
desta Relatora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
manejado contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0889259-39.2024.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Município de Belém que promovesse o pagamento do salário mínimo nacional no vencimento-base dos servidores não contemplados.

A decisão monocrática
(ID 25601145)
, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve o indeferimento da tutela, entendendo ausente a probabilidade do direito, haja vista que, conforme Súmula Vinculante n.º 16 e tese firmada no Tema 142 da Repercussão Geral (RE 582.019/STF), a garantia constitucional do salário mínimo refere-se ao total da remuneração e não ao vencimento básico, afastando-se a possibilidade de concessão de medida antecipatória que implique em reajuste imediato da folha de pagamento, sob risco de dano reverso.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese
(ID 26225577)
:

(i) que não se aplica ao caso a Súmula Vinculante n.º 16, pois a pretensão funda-se no art. 52, § 2º, da Lei Municipal n.º 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém), que estabelece vedação expressa a vencimento inferior ao salário mínimo nacional;

(
ii
) que a diferença entre vencimento e remuneração é inequívoca e reconhecida na própria lei municipal, não se tratando de vinculação automática ao piso, mas de cumprimento de norma local cogente;

(
iii
) que parcela dos servidores, ativos e inativos, recebe vencimento-base inferior ao salário mínimo, situação que perdura desde 2016, em afronta aos princípios da legalidade, dignidade da pessoa humana e irredutibilidade salarial;

(
iv
) que a verba salarial tem natureza alimentar, sendo possível a concessão de tutela de
urgência em ação ordinária, não se aplicando a vedação prevista para mandado de segurança.

Requer, ao final, o
provimento do agravo interno
, com retratação da decisão monocrática e concessão da tutela recursal para determinar ao agravado a adequação do vencimento-base ao valor do salário-mínimo nacional, nos termos do art. 52, § 2º, da Lei Municipal n.º 7.502/90.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 27502468).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se a saber se, à luz da Lei Municipal n.º 7.502/90 e da Constituição Federal, é cabível, em sede de tutela provisória, determinar ao Município de Belém que adeque o vencimento-base de determinados servidores ao valor do salário-mínimo nacional, afastando-se o entendimento firmado na Súmula Vinculante n.º 16 e no Tema 142 da Repercussão Geral.

O art. 7º,
inciso
IV, da Constituição Federal, garante aos trabalhadores o
salário-mínimo
, fixado em lei, capaz de atender às necessidades vitais básicas, vedada sua vinculação para qualquer fim. O art. 39, § 3º, estende este direito aos servidores ocupantes de cargo público.

Em interpretação desses dispositivos, o STF editou a Súmula Vinculante n.º 16:

“Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”

E, no Tema 142 da Repercussão Geral, reafirmou a tese de que não há direito subjetivo a que o vencimento básico seja equivalente ao salário-mínimo, desde que a remuneração global atinja esse patamar.

Já o
art. 52, § 2º, da Lei Municipal n.º 7.502/90, dispõe:

“Não haverá vencimento nem retribuição inferior ao salário-mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado.”

Diante disso, aConstituição Federalgarante aos servidores públicos o direito de não perceberem vencimentos inferiores ao salário-mínimo.

Contudo, essa garantia constitucional de recebimento de salário nunca
inferior ao salário-mínimo se refere ao total da remuneração percebida pelo servidor público e não apenas ao seu vencimento básico, como pretende fazer crer a parte autora.

Tal entendimento já restou pacificado no Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº16, a qual estabelece que: \ Os art.7.º,IV, e39,§ 3.º(redação da EC n.19/98), daConstituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Nesse sentido, a
J
urisprudência
Pátria
:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. COMPLETIVO SALARIAL E PARCELA AUTÔNOMA ESPECIAL. DIREITO NÃO EVIDENCIADO.
O pedido de complementação salarial tendo por parâmetro somente o vencimento básico não se sustenta, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº
16
, de acordo com a
qual ?Os
artigos
7º
,
IV
, e
39
,
§ 3º
(redação da EC
19
/98) da
Constituição

referemse
ao total da remuneração percebida pelo
servidor?.
Assim, a autora somente possui direito à complementação no equivalente à diferença de sua remuneração total com o
salário mínimo
. Consequentemente, se a remuneração for igual ou maior do que o
salário mínimo
, a recorrente não faz jus ao completivo salarial. Não bastasse isso, o completivo não é base de cálculo de outras vantagens funcionais, conforme se dessume da Súmula Vinculante nº
15
(?O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o
salário mínimo
?). No tocante à Parcela Autônoma Especial, instituída pela Lei Estadual nº 13.989/12, pelo que se depreende dos contracheques juntados aos autos, foi corretamente implementada nos vencimentos da demandante a contar de 01/03 /2012. Destarte, não tendo a autora comprovado a existência de quaisquer diferenças salariais devidas, não merece reforma a sentença que julgou improcedente a ação. RECURSO INOMINADO
DESPROVIDO.(
Recurso Cível, Nº 71008978546, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-05-2020)
(
grifo nosso
)

Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/
STF .
SERVIDOR PÚBLICO. TETO SALARIAL CALCULADO COM LASTRO EM VENCIMENTO BASE INFERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL
PLENO .
OFENSA AO ART. 37, XV, DA CF. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DO
SERVIDOR .
1.
A aplicação do art. 7º, IV, da CF aos servidores públicos leva em conta a remuneração total recebida, não havendo óbice para a fixação de vencimento base em quantia inferior ao
salário mínimo
nacional
( RE
197072, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 08-06-2001; RE 265129, Relator (a):
Min .
ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-11-2002).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da irredutibilidade salarial não é ofendido quando o valor nominal da remuneração global do servidor é preservado.
3 .
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STF - RE: 449427 PR, Relator.: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 06/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013)
(grifo nosso)

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal já assentou que normas infraconstitucionais ou locais não podem contrariar a interpretação constitucional consolidada em sede de repercussão geral ou súmula vinculante. Assim, mesmo que o dispositivo municipal utilize o termo
“
vencimento
”
, sua aplicação deve harmonizar-se com a diretriz constitucional, considerando-se a remuneração total como referência para o piso salarial.

Conforme ressaltado na decisão agravada, o agravante não logrou demonstrar que a remuneração global dos servidores esteja inferior ao salário-mínimo nacional, limitando-se a apresentar comparativos com o vencimento-base.

Assim, n
o caso, não havendo comprovação de que a remuneração final dos servidores esteja abaixo do mínimo nacional, não se verifica plausibilidade jurídica para concessão da medida
, nos termos do art. 300 do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
É necessário observar os requisitos da tutela de urgência consistentes na probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não demonstrada probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é
medida
que
si
impõe.

(TJ-MG - AI: 10000212174718001 MG, Relator.: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)
(grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO INVERSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante o disposto no art. 300, do CPC/2015, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
" .
Requisitos cumulativos e indissociáveis, o que não se evidencia no caso em
testilha.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024009-26.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)

Desta feita
, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,

mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
18
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/08/2025